Tribunal: TJPA
Processo: 0808846-47.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808846-47.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDENICE REGO PINTO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA 12 UI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 E TEMA 1234. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER ESTATAL SOB O FUNDAMENTO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Somatropina 12UI a paciente portador de hipopituitarismo e déficit de GH, alternadamente pelo Estado e pelo Município de Santarém.

2.

O recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria exclusiva da União, e a violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em definir: (i) se há ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se a competência para o julgamento da ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) se a decisão viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e sua prestação é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).
5. O medicamento pleiteado encontra-se incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que impõe o dever de fornecimento pelos entes federados.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234, definiu que a competência para ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS será da Justiça Federal apenas quando o custo anual superar 210 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos.
7. A ausência de dotação orçamentária não afasta a obrigação estatal de garantir o direito fundamental à saúde, sendo inaplicável a tese da reserva do possível quando se trata de prestações essenciais à dignidade da pessoa humana.
8. O princípio da proibição do retrocesso impede que direitos sociais consolidados sejam reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Aldenice Rego Pinto.

Na origem, a parte autora alegou que Taisson Rego Lemos é portador de hipopituitarismo e déficit de GH, condições que demandam o uso contínuo do medicamento denominado Somatropina 12UI. Sustentou que, embora o remédio esteja incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não obteve sucesso no pedido administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Assim, pleiteou judicialmente a concessão do medicamento.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, ao final, determinou que os réus forneçam alternadamente a medicação, cabendo ao Estado do Pará a responsabilidade nos primeiros seis meses e ao Município de Santarém nos seis meses subsequentes, enquanto durar o tratamento, mediante comprovação médica periódica.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é exclusiva da União, nos termos da política nacional de assistência farmacêutica. No mérito, argumentou que a decisão viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, além de representar ingerência do Poder Judiciário sobre a administração pública e a gestão orçamentária do ente estadual.

Em contrarrazões, Aldenice Rego Pinto defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o direito à saúde é garantido constitucionalmente e que os entes federativos possuem responsabilidade solidária para assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Afirmou que o medicamento está incluído na RENAME, reforçando o dever estatal de disponibilizá-lo ao paciente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a obrigação de fornecimento de medicamentos de alto custo e tecnologias não incorporadas ao SUS compete exclusivamente à União, com base no Tema 793 do STF e na Lei nº 8.080/90.

Contudo, tal tese não merece ser acolhida.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

O Supremo Tribunal Federal recentemente publicou a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Importante destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC,
Tema 1234
, fixou tese de repercussão geral para
determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto,
caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa
, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destaco, também, que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos da competência supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento
devem permanecer no Juízo relator,

aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão
.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Destaco que a jurisprudência pátria vem se manifestando de igual modo em processos semelhantes, cujo objeto é o fornecimento de Somatropina 12 UI. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO SOMATROPINA 12 UI. INCLUÍDO NO RENAME . HARMONIA COM O TEMA Nº 793/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Consoante a tese firmada pelo STF no bojo do Tema nº 793, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . II. Tendo em vista que o medicamento Somatropina 12 UI encontra-se registrado na ANVISA e está incluso no RENAME 2022, figura-se descabida a intervenção da União no feito, não havendo, portanto, se falar em deslocamento da competência, responsabilidade ou mesmo em direcionamento do ônus financeiro, porquanto cabe ao próprio Estado fornecê-lo. III. É negativo o juízo de retratação, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o paradigma do STF, não se tratando da hipótese prevista no art . 1.040, II, do CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. (TJ-GO 5178490-64.2022.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - SOMATROPINA - AMPLIAÇÃO DE COBERTURA - NECESSIDADE DA PACIENTE - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso do fármaco Somatropina 12mg (36 UI) para tratamento da Baixa Estatura Idiopática (CID E 34.3), conforme relatório médico, e tendo em vista que o referido medicamento se encontra padronizado no SUS junto à RENAME, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido condenando o Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco pleiteado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50115573820238130394, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

Portanto, verifico que o recurso de Apelação Cível interposto
não encontra fundamento legal, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025